Tribunal: TJES
Processo: 0000929-81.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000929-81.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO SANTANA DA LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000929-81.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO SANTANA DA LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA – ALTERAÇÃO DA PENA APLICADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Não há que se falar em absolvição diante de todo arcabouço probatório existente nos autos. 2 – O Magistrado sentenciante exasperou a pena-base mediante fundamentação idônea baseada no caso concreto e, por tal motivo, impossível a retificação da dosagem da pena. 3 - Recurso conhecido e improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000929-81.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO SANTANA DA LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a denúncia que:

[...] Revelam os autos do inquérito policial em epígrafe, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 21 de setembro de 2018, na Rua Projetada, próximo ao Beto da Banana, bairro Aparecida, neste município de Piúma, o denunciado Fábio Santana da Luz, de forma consciente, mediante fraude, obteve, para si, vantagem ilícita, adquirindo um veículo Parati, ano 1994, avaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), induzindo a vítima José Conrado Moreira Machado em erro. Revela que o denunciado Fábio Santana da Luz adquiriu o veículo Parati, cor verde, ano 1994, da vítima José Conrado Moreira Machado pela quantia de R$ 7.000,00 e, como forma de pagamento, utilizou-se de um cheque fraudado em nome de Cloudes Rosa. Narra que a vítima, ao apresentar, na data de 21 de setembro de 2018, o cheque para compensação, foi surpreendida pela devolução do referido título de crédito sob o motivo alínea 35 (cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do estabelecimento ou adulteração da praça sacada). [...]

Em razão do quadro fático delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de estelionato (
171, caput, do Código Penal
), tendo o apelante apresentado irresignação.

Aduz a defesa que não restariam demonstradas as elementares do delito de estelionato.

Analisando detidamente os autos e os documentos acostados, verifico que
a materialidade do crime apurado nos autos é inconteste e foi demonstrada por meio do Boletim Unificado 39204242; Auto de Apreensão; Cópias dos Cheques; Relatório de Investigação e Relatório Final de Inquérito Policial.

A autoria delitiva, por sua vez, fora demonstrada por intermédio da prova oral colhida ao longo da investigação e da fase instrutória, e
m relação à vítima, as provas são robustas no sentido de que foi induzida em erro, conforme demonstram os depoimentos prestados em juízo, constante na mídia de fl. 105:

A vítima afirmou que venderia seu carro por R$7.000,00 (sete mil reais) e o apelante asseverou que tinha interesse em comprá-lo, mas que não possuía dinheiro no momento, afirmando que se a vítima lhe desse um prazo, o apelante compraria o carro. A vítima aceitou, dando-lhe um prazo de sessenta dias, mas afirmou que o apelante teria que lhe dar uma garantia, tendo ele lhe passado um cheque, que estava no nome de uma terceira pessoa. Após os sessenta dias, a vítima foi ao banco depositar o cheque e esperou alguns dias para o dinheiro cair na conta. Entretanto, tal situação não ocorreu e a vítima foi ao banco para entender o que acontecera, sendo informada que se tratava de um “cheque sem fundos”. A vítima tentou entrar em contato com o apelante diversas vezes, tendo ele atendido sua ligação após grande insistência, afirmando que iria para a casa da vítima para resolverem a situação. Ao chegar no local, o apelante afirmou que o cheque que havia lhe entregado era de uma pessoa que morrera e que não tinha como pagar o valor que lhe devia. Nesse momento, a vítima pediu para que o apelante lhe devolvesse o carro, tendo ele afirmado que não seria possível, pois vendera para uma pessoa que sumiu com o veículo. Após alguns dias, o novo dono do automóvel foi até a casa da vítima e lhe pediu para que ela resolvesse um problema relacionado ao carro e, nesse momento, a vítima percebeu que o apelante a estava enganando, uma vez que o novo dono não havia sumido. A vítima informou também que após tal situação o apelante comprou um carro de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fato este que fez com que a vítima percebesse que ele possuía o dinheiro para lhe pagar. Posteriormente, o apelante comprou outro carro e a vítima entrou em contato com ele falando que possuía interesse no automóvel, afirmando que pagaria a diferença do valor que o recorrente a devia, não tendo ele aceitado. Depois, o apelante comprou outro carro e a vítima tentou entrar em contato com ele, sem êxito, deixando-lhe uma mensagem. Ao receber a mensagem, o apelante ligou para a vítima, irritado, e perguntou o motivo dela “estar atrás dele”, tendo a vítima respondido que queria resolver a situação da dívida. Seguidamente, o apelante a respondeu: “o carro que está aqui é R$20.000,00 (vinte mil reais), se você quiser pagar esse valor você vem aqui e pega o carro, se você não quiser, vai tomar no cu e vai resolver o seu problema na justiça”.

O Policial Civil
José Eduardo Ribeiro responsável pela elaboração do relatório na esfera policial, informou:

[...] Em linhas gerais, o nacional, FABIO SANTANA DA LUZ, filho de Maria das Neves Santana da Luz e Pedro da Luz, nascido em 27109/1 973, residente na rua da Padaria, em Portinho, tem enganado diversas pessoas com quem negocia, ou seja, passando veículos com problemas de documentação, restrições judiciais, além de usar cheques de terceiros em suas compras, que muitas vezes acabam voltam por diversas alíneas. Este, tem em nossos registros, diversas ocorrências relacionados a negócios fraudulentos relacionados a compra e venda de veículos que envolviam cheques sem fundo sustados e até mesmo roubados (BU 36530433, 28970088 13647010). Recentemente, mas uma vitima deste rapaz procurou a DP, visando informar ter tido, mas um problema relacionado a negociação de veículo com o nacional Fábio Santana da Luz, que envolvia, novamente, cheques com algum tipo de problema. [...]

[...]Dentre as principais provas, em desfavor do Sr° Fábio Santana da Luz, estão as constantes ocorrências contra o mesmo, que sempre relatam a negociação de veículos, com problemas de transferência e até mesmo sem documentos tais como um cheque de 7000,00 Reais, que o mesmo utilizou visando acertar uma dívida com Jose Conrado Moreira Machado. Cheque este que estava em nome de seu CLOUDES ROSA, que voltou por motivo 35. Também, já foi comprovado em nossas investigações, que o Srº Fábio Santana da Luz, trabalha ou já trabalhou com a venda de veículos adulterados (BU:36530433). Situação que levou a Sra JAINE RIBEIRO DA ROCHA OLIVEIRA, a denunciar o mesmo em nossa DP,

pós descobrir ser o seu veículo adulterado. Devemos, salientar, que existem informações que o nacional Fábio Santana da Luz é uma pessoa bastante agressiva e, por muitas vezes através de ameaças tenta intimidar as vitimas de suas fraudes (BU:25514814, 39030507, 39030734), visando evitar denúncias em seu desfavor.

Neste contexto, fica evidente, que o nacional FÁBIO SANTANA DA LUZ, através de sua conduta comercial, incorre numa prática de ESTELIONATO, visando enganar as suas vítimas, na busca de obter vantagens com a negociação de veículos adulterados, com impedimentos de venda e até mesmo furtados, que em muitos casos frustram os sonhos de pessoas trabalhadoras em possuir o seu veículo.[...]

Assim, diante das provas coligidas ao caderno processual não é possível aceitar a tese de ausência de dolo da conduta perpetrada contra a vítima, aonde obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio.

Diante de tais digressões refuto o pedido absolutório formulado pela defesa.

Pugna o apelante pelo redimensionamento da pena-base, ao argumento de que as circunstâncias judiciais consideradas negativas carecem de fundamentação idônea.

No que tange à dosimetria, noto que a pena-base foi fixada em
02 (dois) anos de reclusão

e 10 (dez) dias-multa.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do artigo 171, caput, do Código Penal, que possui a pena abstrata 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão e multa.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, em especial, a forma como o réu
que se beneficiou da confiança da vítima, seu amigo de muitos anos,

utilizando-se de ardil e meio fraudulento, para causar prejuízo a vítima.

Nestes termos, quanto ao pedido de redimensionamento de pena aplicada, destaco o disposto em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”

Assim, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.